Tribunal: STF
Processo: ARE 1294520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 11, fl. 71): 
    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO PELO SERVIDOR CREDOR. EMPRESA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO DA CESSIONÁRIA. 
    Agravo interposto pela cessionária PepsiCo do Brasil Ltda objetivando a reforma da decisão que reconheceu a sua titularidade a 90% (noventa por cento) dos direitos creditórios e sucumbências dos impetrantes José Camilo Faria e Jurandi de Castro Tavares decorrentes do presente writ. 
    Cedente José Camilo Farias recebeu a quantia de R$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais). Certidão de anotação da compensação posterior a data do levantamento. 
    Reconhecimento da titularidade da cessionária se deu nos exatos termos das duas escrituras de cessão de direitos creditórios. 
    Discordância da cessionária quanto à compensação do crédito que deve ser impugnada pela via própria. 
    Feito transitado em julgado cuja função se exauriu com a determinação de expedição de precatório. 
    Manutenção da decisão monocrática. 
    RECURSO DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 11, fls. 71-78):
    “Trata-se de recurso de agravo interposto pela cessionária PepsiCo do Brasil Ltda, na forma do art. 557, §1° do CPC, objetivando, inicialmente, a reconsideração da decisão de fls. 792/797 que reconheceu a sua titularidade a 90% (noventa por cento) dos direitos creditórios e sucumbências dos impetrantes José Camilo Faria e Jurandi de Castro Tavares decorrentes do presente writ e, em caso de negativa, a inclusão do feito "em mesa", provendo-se o recurso.
    [...]
    Objetiva a reconsideração da decisão para: "(i) se reconhecer o pagamento indevido realizado pela DIPRE ao Sr. José Camilo, determinando-se que a DIPRE efetue novamente o pagamento da quantia indevidamente paga, desta feita em favor da PepsiCo, verdadeiro e real titular do Precatório, situação que já havia sido notificada à DIPRE e à PGE à data do referido pagamento irregular; (ii) se reconhecer que houve a cessão de 100% dos direitos creditórios de cada um dos Cedentes à Pepsico, com a consequente determinação de que sejam retificadas as respectivas anotações das cessões feitas à Pepsico; (iii) se determinar o pagamento da diferença entre o valor atribuído aos Precatórios pela Presidência do Tribunal, órgão competente para determinar o valor de precatório, e aquele considerado pela PGE para fins de compensação.
    É o breve Relatório.
    Não tem razão o agravante. 
    Isso porque o cedente José Camilo Farias já recebeu a quantia de R$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais) e a certidão de anotação da compensação datada de 12/11/12 é posterior ao momento do levantamento do valor que se deu em 26/09/11. 
    Ademais, o aludido recebimento pelo impetrante não implica na expedição de mandado de pagamento em favor da cessionária e tampouco importa em violação aos artigos 290, 292 e 308 todos do Código Civil, a qual deve buscar, pelas vias próprias, o que entender de direito. 
    Além do mais, ressalta-se que inconformismo se observa não só da cessionária ao reclamar do levantamento da quantia pelo cedente, mas também deste que, haja vista que informou no precatório não ter recebido o valor ajustado no contrato de cessão por eles celebrado (fls. 868/876 do precatório).
    Contudo, como já afirmado, tanto o cessionário quanto o cedente, se porventura quiserem, devem, pelos meios apropriados buscar as quantias que entender devida. 
    Outrossim, o reconhecimento da titularidade da cessionária decorreu dos exatos termos das duas escrituras de cessão de direitos creditórios, cujo teor segue in verbis (fls. 714 e 716):
    [...]
    Demais, se discorda a cessionária do modo em que compensado o crédito, deve se insurgir pela via adequada e não por meio deste feito transitado em julgado e cuja função se exauriu com a determinação de expedição de precatório. 
    Além do mais, pelo que se vê a Procuradoria do Estado atribuiu à peticionária a denominação de "cessionária parcial", haja vista que na escritura a cessão consta o percentual de noventa e não de cem. 
    E os valores dos Precatórios apurados pela Presidência do Tribunal e os indicados pela Procuradoria Geral do Estado devem ser discutidos e dirimidos seja no Precatório Judicial seja na Procuradoria e não nesta Eg. Câmara, que ao decidir não violou os princípios da separação dos poderes, previsto nos arts. 2° e 60, §4°, III da Constituição da República e do enriquecimento sem causa, insculpido no art. 88 do Código Civil.
    Por fim, esta Câmara se pronunciou no feito nos limites da sua competência para o fim de reconhecer a titularidade da cessionária nos exatos termos da cessão celebrada. 
    Assim, motivos não há para modificar a decisão monocrática desta Relatora, que segue na sua integralidade:
    [...]
    Dessa feita, diante dos argumentos acima declinados, revela-se manifestamente improcedente a pretensão recursal da agravante.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11, fls. 84-100; Vol. 12, fls. 1-4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos artigos 2º; e 60 §4º, III, da Constituição, argumentando, em síntese, que (a) “a competência para determinar os valores de precatórios, como expressamente reconhecido, inclusive pelo Ministério Público, é da Presidência do Tribunal” (Vol. 11, fl. 93); e (b) “(...) se os cálculos feitos pela PGE/RJ levaram o Estado a compensar os Precatórios por valor inferior ao apurado pela Presidência do Tribunal, a diferença é devida à PepsiCo, eis que o Estado do Rio de Janeiro não pode se esquivar de pagar o valor calculado pela Presidência sem regularmente impugnar tal valor pelas vias próprias, o que não foi feito” (Vol. 11, fl. 93). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fls. 95-97):
    “Embora a tese desenvolvida neste recurso seja bastante objetiva, a questão sub judice tem reflexo direto no processamento de precatórios judiciais e em toda e qualquer compensação de tais títulos. 
    Pretende-se, em síntese, que esse E. STF defina, à luz do princípio da separação dos poderes e dos dispositivos constitucionais que o regulam, quem tem competência para calcular e atualizar o valor de créditos consubstanciados em precatórios judiciais, em hipóteses nas quais haja cessão do precatório para posterior utilização do crédito para compensação fiscal. 
    Em outras palavras, se determinada empresa adquire créditos decorrentes de precatórios, com vistas a utilizar tais créditos para compensação fiscal no âmbito de programa de anistia fiscal, quem tem competência para dizer o valor atualizado do crédito consubstanciado no precatório: (1) a Procuradoria Geral do Estado, por ocasião da apreciação do pedido de compensação fiscal ou (2) a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, nos autos do precatório judicial? 
    A PepsiCo crê firmemente que a competência só pode ser conferida à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, sob pena de se atribuir ao devedor (no caso, o Estado do Rio de Janeiro) a prerrogativa de calcular o valor do seu débito, o que significa ferir de morte o princípio da separação de poderes. Por outro lado, atribuindo-se tal competência ao Chefe do Poder Judiciário Estadual, estaria preservado o princípio em questão, bem como todo o sistema de freios e contrapesos prestigiado pela ordem constitucional. 
    A questão, portanto, tem impacto direto e efetivo em milhares de cessões de precatórios usualmente realizadas para fins de compensação tributária em todo o País. O "conflito de competência" para atualização de cálculos que se verifica no caso dos autos se repete com relação a todo e qualquer cessionário de crédito consubstanciado em precatório que tenha o respectivo crédito calculado pela PGE e pretenda, por esse motivo, pleitear o recebimento da diferença nos autos do precatório judicial. 
    Trata-se, portanto, de questão essencial para o regular funcionamento no mercado de precatórios, a qual, ao que se tem notícia, jamais foi enfrentada por esse E. STF, especialmente sob a perspectiva da separação dos poderes, princípio que, nas palavras do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, "adquiriu o status de uma forma que virou substância no curso do processo de construção e aprimoramento do Estado de Direito, a ponto de servir de pedra de toque para se dizer da legitimidade dos regimes políticos".
    Não é difícil concluir, portanto, que a questão transcende os interesses subjetivos da causa, sob os aspectos: 
    (i) econômico na medida em que a definição da competência para atualização do crédito é providência que definirá o valor (maior ou menor) dos créditos adquiridos por cessionários nas condições acima mencionadas, tratando-se, em perspectiva geral, de um universo de milhares de cessões, que movimentam quantias bastante expressivas;
    (ii) político, eis que os interesses dos cessionários se opõem aos interesses do Estado, sendo certo que a questão tem o condão de impactar, inclusive, o orçamento estadual, a depender do valor que for reconhecido para o crédito em discussão; 
    (iii) social, pois os interesses aqui tutelados dizem respeito, repita-se, a um universo de incontáveis cessões de precatórios, bem como do próprio Estado e de seus contribuintes; 
    (iv) jurídico, dado o ineditismo da matéria sub judice, bem como a relevância constitucional do princípio da separação dos poderes, erigido à condição de princípio fundamental da República pelo art. 2° da CF.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) o argumento calcado na alegação de ofensa aos artigos 2° e 60, §4°, III, da Constituição da República, não se sustenta, pois tais dispositivos constitucionais não impedem que “o Poder Judiciário se manifeste sobre a legalidade e/ou abusividade de ato administrativo discricionário” (Vol. 12, fl. 71); e (b) “apesar das críticas do recorrente, o v. acórdão vergastado se encontra devidamente fundamentado, tendo apreciado todas as questões de fato e de direito efetivamente relevantes para o julgamento da presente causa” (Vol. 12, fl. 71). 
    No Agravo, a parte agravante rebateu todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 12, fl. 74). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela PepsiCo do Brasil Ltda em sede de agravo interno visando (a) ao reconhecimento “do pagamento indevido realizado pela DIPRE ao Sr. José Camilo, determinando-se que a DIPRE efetue novamente o pagamento da quantia indevidamente paga, desta feita em favor da PepsiCo, verdadeiro e real titular do Precatório”; (ii) ao reconhecimento de “que houve a cessão de 100% dos direitos creditórios de cada um dos Cedentes à Pepsico, com a consequente determinação de que sejam retificadas as respectivas anotações das cessões feitas à Pepsico”; (iii) ao “pagamento da diferença entre o valor atribuído aos Precatórios pela Presidência do Tribunal, órgão competente para determinar o valor de precatório, e aquele considerado pela PGE para fins de compensação" (Vol. 11, fl. 72). 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente